Tribunal: TJSP
Processo: 0001350-52.2014.8.26.0060
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes, agindo com unidade de desígnios e concurso de agentes, subtraíram a res mediante grave ameaça – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes, agindo com unidade de desígnios e concurso de agentes, subtraíram a res mediante grave ameaça – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001350-52.2014.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que são apelantes
DANIELA DAGMAR DE SOUZA e DEIVID PRESLEY PONCIANO VARELA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos defensivos., V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
2
VOTO no 3179
APELAÇÃO no 0001350-52.3014.8.26.0060
COMARCA: Auriflama Vara Única
APELANTES: Deivid Presley Ponciano Varela e Daniela Dagmar de
Souza
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Ricardo Palacin Pagliuso
APELAÇÃO

ROUBO
MAJORADO

Sentença
condenatória Absolvição por insuficiência probatória
Descabimento Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar que os recorrentes, agindo com
unidade de desígnios e concurso de agentes, subtraíram a res
mediante grave ameaça Pena corretamente calculada, de
forma fundamentada e respeitado o critério trifásico

Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do
crime RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Tratam-se de apelações criminais interpostas
pelas defesas de Deivid Presley Ponciano Varela e Daniela Dagmar de
Souza contra a r. sentença de fls. 314/342, que os declarou incursos no
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II do Código Penal, condenando-os,
respectivamente, às penas de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento
de 20 (vinte) dias-multa e 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze)
dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento
de 18 (dezoito) dias multa, cada qual fixado no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
3
Nas razões do recurso do réu Deivid Presley
Ponciano Varela (fls. 347/351), pleiteou a defesa, em síntese: a) sua
absolvição, por insuficiência probatória; b) a fixação da pena-base no
patamar mínimo legal; c) a fixação de regime inicial de cumprimento de
pena diverso do fechado; d) redução da pena de multa; e) substituição da
pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.
Por sua vez, a defesa da corré Daniela Dagmar
de Souza (fls. 354/362) requereu sua absolvição por insuficiência
probatória ou pela atipicidade da conduta, uma vez que agiu sob
influência de drogas, sendo o bem subtraído de pouco valor.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito para furto, o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a redução da
pena base e a imposição de regime inicial aberto.
.
Os recursos foram devidamente recebidos,
sendo apresentadas contrarrazões pelo representante do Ministério
Público (fls. 366/370).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento dos recursos defensivos (fls. 374/379).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
4
Consta da denúncia que, no dia 27 de maio de
2014, por volta das 15hs00min., na Avenida Paschoal Guzo, no 620,
Centro, Cidade de Guzolândia, Comarca de Auriflama, os ora apelantes
Deivid Presley Ponciano Varela e Daniela Dagmar de Souza, agindo em
concurso entre si e previamente ajustados, subtraíram, para proveito
comum, mediante grave ameaça a quantia aproximada de R$1.799,68
(um mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos),
em prejuízo de Fátima Tucci Matos.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
23), pelo laudo do pen drive que constavam as imagens das câmeras de
segurança do local (fls. 53/58), pelo auto de entrega (fl. 45), bem como
pela prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu Deivid, interrogado em juízo (mídia
SAJ), confessou a prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos,
juntamente com Daniela, resolveram subtrair dinheiro da lotérica. Ato
continuo, foram até o Município de Guzolândia, em uma motocicleta,
adentrando na casa lotérica munido com uma réplica de arma,
anunciando o roubo e exigindo a entrega de dinheiro. Esclareceu que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
5
após receber o dinheiro, se evadiram do local, sendo que no retorno
Daniela conduziu a motocicleta.
Por seu turno, a corré Daniela interrogada em
juízo (mídia SAJ), negou a prática delitiva, alegando que, na data dos
fatos, seu primo Deivid pagou-lhe para levá-lo até Guzolândia,
desconhecendo as reais intenções dele. Afirmou que foram em sua
motocicleta e, ao chegarem na casa lotérica, Deivid desceu e adentrou no
estabelecimento, saindo pouco tempo depois. Relatou que tomou
conhecimento do roubo, um mês depois, quando Deivid lhe entregou a
quantia de quinhentos reais, confessando a subtração.
As versões delineadas pelos acusados em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa,
vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la.
Com efeito, a representante legal da vítima, nas
oportunidades em que foi ouvida, asseverou que não presenciou os fatos,
sendo proprietária da casa lotérica descrita na denúncia e, no dia dos
fatos, recebeu um telefonema de sua funcionária Paula, a qual relatou
que um rapaz desconhecido, usando capacete na cabeça, capuz no rosto,
luvas nas mãos e, portando uma arma de fogo, adentrou e anunciou o
assalto, sendo-lhe entregue todo o dinheiro do caixa, evadindo-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
6
local. Relatou, ainda que sua funcionária Paula estava grávida e perdeu o
bebê.
Por sua vez, Paula Batista de Souza,
funcionária da casa lotérica, esclareceu tanto na fase inquisitorial como
em Juízo, que estava no estabelecimento quando presenciou um rapaz
falando ao telefone, na porta da lotérica. Ato continuo, o rapaz adentrou
e ficou à frente do caixa com capacete de cor preta e viseira levantada,
mas com um capuz de motoqueiro, anunciando o assalto, apontando
uma arma em sua direção. Relatou que o rapaz pegou o dinheiro,
colocou-o dentro de uma mochila e saiu do local a pé, reconhecendo nas
fotografias de fls. 56/57 o rapaz que cometeu a subtração. Por fim,
esclareceu que estava grávida de três meses, sofrendo um aborto após os
fatos.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas,
por não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação
delituosa, buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente
inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
7
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada em consideração, mormente quando encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam
o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior Tribunal de
Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo Regimental
em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas
Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, o investigador de polícia Valdir
Antônio, relatou na fase inquisitiva que, em diligências, localizou a
motocicleta utilizada no roubo, bem como identificou as pessoas que
participaram da empreitada criminosa (fls. 17 e 34/35).
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
8
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus
depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram
isentos, coerentes e válidos. Merecem a normal credibilidade dos
testemunhos em geral. Como toda testemunha, o agente policial ou
mesmo o guarda municipal assume o compromisso de dizer a verdade
do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra
pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do
réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho
vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que
exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as
demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu
a respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
9
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU de 11.04.97)
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento
de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só
porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial,
um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido.” (Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des.
Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas
pela
sua
condição
funcional,
suspeitos
de
parcialidade quando prestam declarações como testemunhas
em processo criminal, posto que ligados à segurança pública
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-
se atribuir validade ao declarado principalmente quando em
harmonia com o conjunto probatório colecionado - Recurso
defensivo
não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
10
Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em
primeira instância. A Defesa apela em busca da anulação do
feito e, no mérito, da absolvição, por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram
bem rechaçadas em primeira instância. O uso de algemas
pelo sentenciado na audiência restou bem justificado.
Ademais, o uso de videoconferência pelo juízo não trouxe
prejuízo algum à parte (CPP, art. 563). No mérito, a negativa
do sentenciado restou isolada no conjunto probatório. Mais
do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pelo
policial ouvido. Os relatos de policiais têm eficácia
probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do
agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal
mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara
de Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Por fim, a testemunha Edson de Souza declarou
em Juízo que não presenciou a subtração, porém, visualizou quando os
acusados passaram em uma motocicleta em frente a sua oficina, parando
debaixo de uma árvore, a meia quadra da casa lotérica, deixando a
motocicleta em funcionamento. Esclareceu que, o acusado desceu da
motocicleta enquanto a ré ficou no local. Relatou que dez minutos
depois os acusados passaram em sentido contrário, deixando o local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
11
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que os réus praticaram o delito de
roubo, em especial pela palavra das vítimas, que narraram com detalhes
a prática delitiva, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo,
mormente pelas imagens de monitoramento, afastando-se as teses
defensivas de absolvição por insuficiência probatória.
Não há que se falar, outrossim, que os réus não
agiram com violência ou grave ameaça na prática do crime. Como é
possível extrair dos depoimentos das vítimas, o réu anunciou o assalto
mostrando uma réplica de arma, com a clara intenção de simular estar
armado, anunciando o assalto e exigindo a entrega do dinheiro.
Deveras, seu comportamento foi nitidamente
ameaçador, portanto, é inequívoco que se trata, não da figura prevista no
art. 155 do Código Penal, mas da descrita no art. 157 do mesmo estatuto.
Destarte, não há que se falar em absolvição ou
desclassificação, sendo que a condenação era de rigor.
Nesse sentido:
“Quando o agente, no crime de roubo, simula o porte de arma,
colocando a mão por baixo da camisa, descabe falar em
desclassificação para o furto, porquanto "o temor do mal injusto
que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do
delito" (HC 204.102/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe
23/11/2011).”
Cumpre
destacar,
outrossim,
que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
12
diferentemente do sustentado pela douta Defesa, não se vislumbra a
possibilidade de se amenizar a situação da ré Daniela por ela ser usuária
de drogas (muito menos de reconhecimento de uma suposta
imputabilidade). Isto porque, além de não haver laudo pericial que a
confirme, ela ao ser interrogada, expôs raciocínio articulado, sem nada
que evidenciasse prejuízo à capacidade de entendimento ou
autodeterminação e indicasse o cabimento de se instaurar incidente de
insanidade. Aliás, ela mesmo, nada disse sobre ser usuária de drogas e
jamais alegou qualquer problema mental.
E, evidentemente, não pode ser absolvida ou
beneficiada por força da alegação recursal de que estava sob a influência
de álcool, valendo consignar que o art. 28, II, do Código Penal é
expresso no sentido de que a imputabilidade penal não é excluída pela
“embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de
efeitos análogos”.
Importante ressaltar, ademais, que a Defesa, ao
longo da instrução, não requereu expressamente a produção de prova
pericial para demonstrar a existência de inimputabilidade, absoluta ou
relativa. E vale reiterar que a ré não formulou, em seu interrogatória,
alegação neste sentido, nem demonstrou, ao ser ouvida em juízo,
comprometimento algum quanto à sua capacidade de entendimento ou
autodeterminação, afastando-se a tese defensiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
13
Por outro lado, não socorre a ré a alegação de
atipicidade da conduta em face da aplicação do princípio da
insignificância, mesmo porque é nítido que, além da questão do valor do
bem, outros aspectos também devem ser considerados no que tange a
alegações desta natureza, de início, a violência perpetrada no momento
do delito, causando escoriações físicas na vítima.
Embora não haja um consenso absoluto em
doutrina e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários
para a aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já
exigiu a presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência
(HC 90.977-MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social
da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
O enfoque, aqui, não deve se ater ao valor do
bem, pois nem chegou a ser subtraído, em face da pronta intervenção da
vítima. E as peculiaridades do presente caso, independentemente de
eventuais considerações acerca de valor econômico, também não
permitem afirmar que se trata de questão insignificante sob o prisma
jurídico.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, em
caso semelhante:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
14
EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR DA
RES
FURTIVA
NÃO
SE
REVELA
ÍNFIMO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância,
devem ser preenchidos quatro requisitos: a) mínima
ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade
do
comportamento;
e
d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso concreto, não há irrelevância penal na
conduta perpetrada pelo recorrente, que subtraiu para si
bicicleta avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ
6a
Turma,
AgRg
no
AREsp
16228/DF
(2011/0134992-8), rel. Min. Alderita Ramos de
Oliveira, j. 02/05/2013, DJe 09/05/2013).
In casu, a conduta dos réus é deveras
reprovável e censurável. Não é possível, na presente hipótese, afirmar
que não há ofensividade no comportamento do agente ou vislumbrar
ausência de periculosidade da ação por ele praticada, apenas, porque não
conseguiu o seu intento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
15
Inviável, enfim, afirmar a insignificância da
conduta. Patente, na hipótese dos autos, o potencial ofensivo da ação e a
reprovação merecida pelo comportamento.
Descabida,
também,
a
alegação
da
participação de menor importância.

Destaca-se que a apelante Daniela permaneceu
do lado de fora da casa lotérica visualizando se alguém se aproximava,
dando cobertura ao corréu Deivid, conduzindo a motocicleta quando da
fuga. Note-se, assim, que a conduta da apelante, foi essencial para
a empreitada criminosa
Assim sendo, não há que se falar em
participação de menor importância.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, os réus empregaram
grave ameaça, desapossaram os bens das vítimas e mantiveram sua
posse, consumando-se o delito. Outrossim, somente parte do dinheiro foi
recuperada, frise-se, somente após diligências policiais.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do
Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
16
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada”,
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, o réu Deivid, as
vítimas e a testemunha Edson afirmaram de maneira segura e coesa que
os réus agiram conjuntamente, anuindo, assim, um na conduta do outro,
devendo configurar a mencionada causa de aumento de pena. Cumpre
ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo
cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando um resultado
comum. Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Diante deste contexto, a condenação do
apelante como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II do Código
Penal, era mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por
insuficiência probatória, passando-se à análise das reprimendas
impostas.
Para o acusado Deivid, na primeira fase da
dosimetria da pena, o Juiz sentenciante acertadamente fixou a pena-base
acima do mínimo legal, na razão de 3/5 (três quintos), conforme bem
fundamentou: “Aumento a pena base na culpabilidade. Do que se
comprovou era o agente responsável por empunhar o simulacro de
arma, tendo-a apontado não apenas para a atendente da lotérica, mas
para transeunte que lhe foi repreender (conforme confessou em seu
interrogatório), circunstância que denota uma reprovabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
17
comportamental maior do que a exigida pela norma. (...) O condenado
ostenta maus antecedentes. (...) Ainda, aumento a pena base nas
consequências do crime. Isso porque, em decorrência da grave ameaça
sofrida, a vítima Paula Batista de Souza, que estava com 03 meses de
gravidez, sofreu aborto espontâneo, importando no falecimento do feto,
consequência, esta, não poderá este sentenciante se omitir. Ainda no
tocante às consequências, observo que o dinheiro subtraído não foi
recuperado, conforme narraram as vítimas...”. Assim, a pena base foi
fixada em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, mostrando-se, por
conseguinte, descabido o pleito defensivo de fixação em seu patamar
mínimo legal. Para a corré Daniela o percentual de aumento foi de 2/5
(dois quintos), fundamentando que o aumento da pena base foi devido
as “consequências do crime. Isso porque, em decorrência da grave
ameaça sofrida, a vítima Paula Batista de Souza, que estava com 03
meses de gravidez, sofreu aborto espontâneo, importando no
falecimento do feto, consequência, esta, não poderá este sentenciante se
omitir. Ainda no tocante às consequências, observo que o dinheiro
subtraído não foi recuperado, conforme narraram as vítimas...”,
perfazendo a pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete)
dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias multa, no mínimo
legal.
Na segunda fase da dosimetria da pena, em
relação ao réu Deivid, ocorreu a compensação entre a circunstância
agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão,
mantendo-se a pena fixada na primeira fase. Com relação a apelante
Daniela, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
18
a pena base fixada.
Na terceira fase da dosimetria da pena, diante
da incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de
agentes, o juízo de primeiro grau aumentou a reprimenda em 1/3 (um
terço). O uso da fração foi corretamente estabelecido, consoante
jurisprudência assente nesta Corte, “o índice de aumento, respeitado o
intervalo de 1/3 (um terço) à 1/2 (metade), deve levar em consideração
o número das qualificadoras, além das peculiaridades do caso concreto
que possam demonstrar maior gravidade da conduta praticada. Deve-
se aplicar a fração de 1/3 (um terço) quando houver apenas 01 (uma)
qualificadora; 3/8 (três oitavos) quando forem 02 (duas); 5/12 (cinco
doze avos) se 03 (três); 11/24 (onze vinte e quatro avos) se 04 (quatro) e
o máximo, de 1⁄2 (metade), fica reservado aos casos em que todas as 05
(cinco) qualificadoras estiverem presentes” (Apelação no 0032316-
96.2012.8.26.0050, Rel. Des. J. Martins, j. 20/06/2013). Grifei.
A pena definitiva do réu Deivid é de 08 (oito)
anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo e, para a
apelante Daniela a reprimenda restou fixada em 07 (sete) anos, 07 (sete)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 18
(dezoito) dias multa, no mínimo legal permitido.
No mais, cabível a manutenção do regime
fechado para o réu Deivid e do regime semiaberto para a apelante
Daniela, tendo em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo
59 do Código Penal), não sendo o caso de fixação do regime mais
brando. Note-se que os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
19
referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, novamente
por conta dos princípios da individualização das penas e da isonomia,
comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso
analisado. Na hipótese dos autos, os apelantes praticaram crime grave,
em concurso de agentes, indicativo, portanto, de periculosidade. Esta
situação revela ousadia e temibilidade e se reveste de gravidade
concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade doa acusado
(inteligência do artigo 33, § 3o, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal).
E nem se alegue ofensa aos entendimentos
preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Col. STF, e Súmula 440 do Col.
STJ, pois os fatos concretos e, as circunstâncias aferidas, ambos
extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de
regime prisional mais brando, no caso dos autos.
Assim já decidiu esta Colenda 9a Câmara de
Direito Criminal, em casos análogos:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e posse
de arma de fogo. Sentença condenatória. Apelam os réus. PAULO
ROBERTO busca a desclassificação para receptação. HÉRCULES e
NICOLAS a absolvição por insuficiência probatória. NICOLAS requer,
subsidiariamente, a redução da pena. JÉFFERSON pretende a
absolvição do roubo nos termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII do
Código de Processo Penal e, quanto à posse de munição, por
insuficiência de provas. Se diverso o entendimento, requer a redução da
pena. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovados.
Provas dos autos convergem para a responsabilização criminal dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
20
acusados e impõe suas condenações pelo roubo. Teses defensivas vazias
não encontram suporte nos autos. Relato das vítimas corroborado pelas
demais testemunhas imputam de forma categórica a prática de roubo.
Impossível a desclassificação. Posse de munição. Projéteis encontrados
no guarda-roupas do acusado, em s
eu quarto, após ter informado aos policiais sua
localização. Penas bem dosadas. Aumentos devidamente justificados
não comportam abrandamento. Fixado o regime fechado para todos os
acusados. Ausência de ofensa às súmulas 718 e 719 do STF ou 440 do
STJ.
Recursos
improvidos”
(Apelação
Criminal
no
0000604-53.2016.8.26.0663, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. em
12/04/2018) grifei.
“Apelação. Crimes de roubo majorado pelo concurso
de agentes. Recurso defensivo postulando somente a redução da pena-
base e a fixação do regime prisional semiaberto. Impossibilidade.
Exasperação da básica com escorreita fundamentação. Pena bem
fixada. Circunstâncias do delito que impedem a fixação do regime
prisional intermediário. Regime inicial fechado mantido. Recurso não
provido” (Apelação Criminal no 0047580-80.2017.8.26.0050, Rel. Des.
Sérgio Coelho, j. em 12/04/2018) grifei.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
21
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da
pena.
E isso foi devidamente observado pelo douto
magistrado a quo, no caso em apreço, pois as frações de exasperação
utilizadas se mostraram adequadas e fundamentadas.
Impende anotar, ainda, que isso não impede
que eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de
Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de
detração da pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código
de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação
extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o
condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito
essencial para a concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório do
apelante, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-52.2014.8.26.0060 -Voto no 3179
22
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo-se a r. sentença, tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora